Tribunal: STF
Processo: AI 848135
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO QUE APUROU OS FATOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS 279 E 636 DA SÚMULA/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.